Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. ART. 2o DO CPP. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI No 9.296/1996. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. LIMITAÇÃO DO USO DA PROVA. VALIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. ILEGITIMIDADE DA PROVA. NÃO CONFIGURADA.
I - Nos termos do art. 2o do CPP, “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”
II - Da norma advém o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos realizados sob a égide de lei anterior são válidos, mesmo quando sobrevier nova lei processual, permanecendo hígidos inclusive os seus efeitos ou consequências jurídicas.
III - Quando produzida a prova, configurada por gravação clandestina, ou seja, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não havia qualquer óbice para sua utilização pelo Ministério Público, de forma que não há que se falar em ilegitimidade para a ação penal.
IV - Ordem conhecida e DENEGADA.